Tribunal: TJPA
Processo: 0008663-68.2014.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7735 - Retificação de Nome
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008663-68.2014.8.14.0005

APELANTE: VANIA OLIVEIRA DA CONCEICAO ARAUJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008663-68.2014.8.14.0005

APELANTE: VANIA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO ARAUJO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA - DEFENSORA BIA ALBUQUERQUE TIRADENTES

APELADO: NÃO DEFINIDO - JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO HOUVE A INTIMAÇÃO PRÉVIA DO DEFENSOR NOS MOLDES DO ART. 128 DA LC Nº 80/94. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008663-68.2014.8.14.0005

APELANTE: VANIA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO ARAUJO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA - DEFENSORA BIA ALBUQUERQUE TIRADENTES

APELADO: NÃO DEFINIDO - JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VANIA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO ARAUJO nos autos da ação de retificação de registro civil proferida pelo juízo da 2a Vara Cível e Empresarial de Altamira.

A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos moldes dos art. 485, VI do CPC, considerando que houve a perda superveniente de interesse de agir , em razão da ausencia de manifestação da autora quando intimada para tanto.

Nas razões recursais alega a recorrente que está assistida pela defensoria pública do estado , não havendo intimação destinada a defensoria pública para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito, sendo tal medida indispensável, considerando a sus prerrogativa de receber intimações pessoais, conforme disposto no art. 128 da Lei Complementar 80/1994, citando ainda o art. 5° , LXXIV E ART. 134 DA CF. Disse que a sentença é nula. , devendo ocorrer a retomada do curso processual. Requereu o provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008663-68.2014.8.14.0005

APELANTE: VANIA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO ARAUJO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA - DEFENSORA BIA ALBUQUERQUE TIRADENTES

APELADO: NÃO DEFINIDO - JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente o provimento do recurso de apelação a fim de que seja anulada a sentença em razão de o processo ter sido extinto sem resolução de mérito, mas afirmando que não seria cabível tal extinção sem prévia intimação pessoal da defensoria pública, uma vez que o autor estava sendo assistido por este órgão.

O presente apelo merece provimento.

No caso em tela, verifica-se que autora deixou de promover as diligências e atos processuais a seu encargo, o que caracterizaria o abandono da causa (artigo 485 , III , do CPC ), sendo tal sanção imposta à parte que abandona a causa em que persegue a tutela de seu próprio interesse.

Todavia, para caracterizar esse abandono da causa, a lei processual exige expressamente a prévia intimação pessoal do autor para cumprir seus encargos no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 485 , § 1º do CPC ).

Percebe-se que a Autora, ora apelante, foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, permanecendo, no entanto, inerte.

Ressalta-se que sendo a Autora, ora apelante, patrocinada pela Defensoria Pública, além da intimação pessoal da parte , ora apelante, impunha-se também a intimação pessoal da Defensoria Pública, o que não ocorreu e sem a qual o feito não poderia ser extinto sem resolução de mérito, como ocorreu.

Trata-se de prerrogativa institucional da Defensoria Pública que lhe assegura intimação pessoal de todos os atos do processo, nos moldes do aart. 128 , I , da LC nº 80 /94:

Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:

I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos;

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INTIMAÇÃO VIA OFICIAL DE JUSTIÇA. SUPOSTA INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE. IRRESIGNAÇÃO QUE MERECE ACOLHIDA. ERROR IN PROCEDENDO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ALEGADA INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA QUE EXIGE PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 485 §§ 1º E 6º DO CPC. INOBSERVÂNCIA DAS PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA, A TEOR DO QUE ESTABELECE O ART. 5º § 5º DA LEI 1.060/50 E ART. 128 DA LC Nº 80/94. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00596212920148190002 202300113116, Relator: Des(a). NADIA MARIA DE SOUZA FREIJANES, Data de Julgamento: 16/03/2023, DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1, Data de Publicação: 17/03/2023)

Portanto, estando a recorrente sob patrocínio da Defensoria Pública, antes da prolação de sentença terminativa, afigura-se imprescindível a intimação pessoal do Defensor Público, impondo-se o acolhimento da pretensão recursal.

Sendo assim, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença , de acordo com o fundamento deste decisum.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 31/01/2024